Tribunal: TJMT
Processo: 1008949-49.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR. INEXISTÊNCIA DO LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL. INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010. OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DO RESP 1412433-RS AO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora muito menos em deserção.
2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.
3. Trata-se de ação em que a Recorrente ELIZANGELA NEVES SENA postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura a título de recuperação de consumo em abril/2019, sem a observância do contraditório.
4. Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL).
5. Não se pode imputar ao consumidor o dever de comprovar que não violou o medidor de energia elétrica, porquanto aludido ônus é da empresa Recorrida.
6. Não havendo comprovação de que a cobrança esteja respaldada em perícia realizada por órgão oficial (INMETRO)- em total ofensa ao direito de defesa -, a declaração de inexistência do débito referente à recuperação de consumo é medida que de rigor se impõe.
7. Apenas a título elucidativo, a despeito de a empresa Recorrida ter argumentado acerca da desnecessidade de realização de perícia técnica no medidor, porquanto a irregularidade encontrada refere-se a desvio de energia realizado fora do equipamento, entendo que a única prova que permitiria aferir ou não a ocorrência de fraude, a causar medição a menor da energia elétrica efetivamente consumida seria a prova pericial no local dos fatos.
8. Noutro giro, necessário se faz consignar que na esteira do recente posicionamento do STJ, por meio do REsp. 1412433/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, em se tratando de recuperação de consumo, o corte é possível desde que (1) a fraude no aparelho medidor seja de responsabilidade do consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa (2) haja prévio aviso; e (3) a dívida do consumo recuperado deve corresponder ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito.
9. No caso dos autos, não houve a comprovação de que a suposta fraude seja de responsabilidade da consumidora, o procedimento não obedeceu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, inexistindo ainda a comprovação de prévia notificação da consumidora e que o débito apurado não corresponde aos 90 (noventa) dias anteriores à fraude, mas, sim, à totalidade do período considerado irregular.
10. Portanto, a sentença não violou nenhuma disposição legal, estando, inclusive, de acordo com o entendimento do STJ, uma vez que a concessionária sequer cumpriu os requisitos legais para averiguação do procedimento administrativo que originou o débito, objeto da insurgência.
11. Restando incontroversa a ocorrência do corte no fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo da Recorrente, com fundamento em fatura de recuperação de consumo irregular, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, porquanto se configura como serviço essencial à população.
12. De igual modo restou devidamente comprovada as tentativas de resolução da celeuma na seara administrativa junto ao SAC da empresa Recorrida, bem como ao PROCON.
13. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
14. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
15. Sentença reformada.
16. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008949-49.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ELIZANGELA NEVES SENA - CPF: 690.903.861-49 (RECORRENTE), CLAYTON ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 327.844.301-20 (ADVOGADO), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020